Tribunal: TJDFT
Processo: 0702932-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. APREENSÃO DO ARTEFATO EM PODER DO RÉU. LAUDO DE EFICIÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA BRANCA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como declarações testemunhais, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
2. Inviável o afastamento da causa de aumento de emprego de arma branca quando comprovado o emprego do artefato na prática do crime, notadamente pela palavra da vítima, pelas declarações das testemunhas policiais e pela apreensão do artefato utilizado no crime em poder do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.